Tribunal: STF
Processo: ADPF 1292
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Referendo na medida cautelar. Companhia de Água e Esgotos de Rondônia (CAERD). Acordos homologados em juízo. Honorários sucumbenciais. Inobservância do regime de precatórios. medida cautelar referendada.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada em face de decisões judiciais de homologação de acordos, para pagamento de honorários advocatícios, firmados pela Companhia de Água e Esgotos de Rondônia (CAERD).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação em juízo de acordos que permitam “o pagamento direto de honorários de sucumbência decorrentes de decisões transitadas em julgado” deixa de observar o entendimento desta Casa de que a CAERD se submete ao regime de precatórios.

    III. Razões de decidir

    3. A homologação de acordos em processos judiciais vários dificulta ou mesmo inviabiliza a adequada defesa do interesse público primário, que se traduz, em última análise, no dever do Estado de Rondônia de assegurar a continuidade do serviço público essencial prestado pela CAERD à população daquela unidade federada.

    IV. Dispositivo

    4. Concessão da medida cautelar para suspender as decisões judiciais proferidas por todos os órgãos jurisdicionais vinculados ao TRT/14ª Região e ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que tenham homologado acordos realizados pela CAERD prevendo o pagamento direto de débitos judiciais - incluídos os honorários sucumbenciais - sem a observância do regime de precatórios, bem assim determinar que os órgãos judiciários em questão observem o rito dos precatórios em relação ao pagamento de dívidas da CAERD.

    5. Medida liminar referendada.